Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705791-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN RODRIGUES ALVES, CRISTINA ANDREA BELTRAN VIERA AGRAVADO: KAROLINE ALVES DE SOUZA, JOSE EDSON MENDONCA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA ANDREA BELTRAN VIERA e LILIAN RODRIGUES ALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712548-57.2018.8.07.0020, indeferiu o pedido das agravantes de suspensão da CNH, passaportes e cartões de crédito dos executados, ora agravados. As agravantes alegam que as medidas atípicas de coação devem ser deferidas, conforme previsão legal contida no art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, requerendo a antecipação da tutela recursal para a concessão da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da possibilidade de suspensão de CNH dos devedores, dos passaportes e cartão de crédito, medidas executórias atípicas. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP, Tema 1137, cuja ementa transcrevo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do Tema 1137 do STJ. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de março de 2025 13:08:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador